Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711224-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA TEIXEIRA DOS SANTOS, CLAUDIMIRO JOSE DOS SANTOS NETO, DOVAL VIANA BAVARESCO, ELY HORACIO DE SOUZA, ERICK WANDERSON ARAUJO DE SOUZA, EVERSON ROGER ARAUJO DE SOUZA, GABRIEL ALEXANDRE NUNES, HELEN CRISTINA ALVES DA COSTA, ISABELLA MUNIZ DE SOUZA, JOAO DE SOUZA FILHO, LEANDRO LOMEU MENDES CARNEIRO, LUCAS DIAS RODRIGUES DO AMARAL, LUCAS ARAUJO BARBOSA, LUCAS SANTOS DE SOUZA, MARCO ANTONIO SOUSA VELOSO, JESSICA DUTRA RIBEIRO, MARIA DA GUIA DE JESUS SANTANA, MARIANA SANTANA DA SILVA, MARILIA SANTANA DA SILVA, VERA LUCIA DOS SANTOS BESSA, VICENTE GREGORIO DA SILVA, YURI DOS SANTOS BESSA AGRAVADO: JULIANA BORGES LANNES, G-3 SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI, 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. REALIZAÇÃO HÁ MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO.”TEIMOSINHA”. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR EXEQUENTE. 1. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e eRIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 3. A pesquisa permanente e reiterada no referido sistema, nos termos pleiteados pelas agravantes, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser dos credores. 4. Não há elementos que indiquem a necessidade de renovação das pesquisas realizadas há menos de 1 ano. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Sousa Veloso e Outros contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de 2RB Solution Eventos Ltda. E Outros (proc. no 0702969.06.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa reiterada por 30 dias de ativos em nome do agravada, 2RB Solution Eventos Ltda., por meio do sistema SISBAJUD - “Teimosinha” e quanto às executadas Juliana borges Lannes e Juliana Borges Lennes de Souza-ME, determinou o aguardo da resposta do credor fiduciário quanto ao veículo Renault Captur, placa QUH5B68 (ID no 152162789). 2. Nas razões de ID no 45073555, os agravantes, em suma, alegam que a decisão agravada não é razoável e está em dissonância com a Lei e a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defendem que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Sustentam que a alegação de que a “teimosinha” demanda maiores serviços não se presta para negar a utilização das ferramentas judiciais disponíveis. 5. Ressaltam que há provas nos autos de que os devedores movimentam quantias vultosas em suas contas bancárias 6. Pedem a reforma da decisão para que seja determinada a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via Sisbajud, de forma reiterada, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. 7. Preparo comprovado (IDs no 45077059 e no 45077060). 8. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 9. Sem contrarrazões. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito. 15. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 16. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 17. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 18. No caso, contudo, verifico que foram realizadas pesquisas via sistema Sisbajud (14/12/2022) e Renajud (10/3/2023), em nome da 2RB Solucion Eventos Ltda, que restaram infrutíferas (ID no 152020566 e no 152020565). 19. Observa-se que as diligências foram realizadas há menos de seis meses. Não há transcurso de prazo razoável desde a última pesquisa, nem comprovação de que houve mudança na situação financeira dos agravados. 20. A pesquisa permanente e reiterada no Sisbajud, nos termos pleiteados pelos agravantes, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser dos credores. 21. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 22. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 23 Quanto às ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), a realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 24. De acordo com a jurisprudência mais recente do STJ, as medidas requeridas condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro Marco Aureelio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 25. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 26. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento do pedido. Precedente similar do STJ: AREsp n. 2.105.474, Ministro Raul Araújo, julgado em 28/6/2022, DJe de 29/6/2022. 27. Quanto às agravadas, Juliana Borges Lannes e Juliana Borges Lennes de Souza - ME, é razoável que se aguarde a resposta do credor fiduciário quanto ao veículo Renault Captur placa QUH5B68. 28. Registre-se que, na origem (processo no 0702969-06.2022.8.07.0001), em 30/3/2023 foi enviado ofício ao Banco Aymoré, para que informe se, após a alienação do veículo, há saldo remanescente em favor da executada, ora agravada, ou, se o bem ainda não tiver sido alienado, se há saldo devedor (ID no 154127667). Dispositivo 29. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro